Tribunal: TJES
Processo: 5000079-21.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000079-21.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR ERCULINO CUSTODIO
RECORRIDO: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000079-21.2019.8.08.0068

RECTES.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e ADEMIR ERCULINO CUSTODIO

RECDOS.: ADEMIR ERCULINO CUSTODIO e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata que foi surpreendido com o recebimento de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n.º 3410454), fazendo constar irregularidade em sua unidade consumidora, o que originou cobrança por consumo irregular no valor de R$ 3.627,54. Por este motivo, requer em tutela de urgência a suspensão da exigibilidade da multa aplicada bem como a abstenção da empresa em suspender o fornecimento de energia elétrica. Requer, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$16.000,00.

Apresentou contrarrazões recursais, em duplicidade, aos IDs 2274098 e ID 2274102, onde requer seja negado provimento ao recurso apresentado pela ré.

Em sede recursal (ID 2274100), aduz haver omissão no julgado, que não se manifestou acerca do pedido de retirada do seu nome do cadastro dos inadimplentes, bem como que os embargos de declaração apresentados ao ID 2274076 são tempestivos. Por este motivo, requer o reconhecimento da tempestividade dos Embargos de Declaração, com o subsequente retorno dos autos à origem para novo julgamento do feito.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2274081), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo preliminarmente a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia técnica. No mérito, requer a reforma da sentença para negar provimento aos pedidos autorais, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, aduzindo a existência de TOI regular, possibilitando a cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Não apresentou contrarrazões recursais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2274072) dispôs que: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão de ID 2643697, para: a) declarar indevido os débitos imputados ao autor, nos valores de R$ 3.461,97 (três mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos), referentes ao TOI 3410454, e a se abster definitivamente de efetuar o corte de energia elétrica pelos fatos narrados nestes autos, sob pena de incorrer na multa cominatória já aplicada; b) CONDENAR a requerida à indenização pelos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com incidência de correção monetária e juros legais de mora de 1% ao mês a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ. Resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.

Voto

Não conheço do recurso inominado interposto pelo autor, eis que intempestivo. Como os embargos de declaração foram interpostos de forma intempestiva em 10.02.2021 - a publicação da sentença ocorrera no Diário de Justiça em 02.02.2021, começando a contar o prazo para o autor a partir de 03.02.2021, com termo final em 09.02.2021 - não ocorrera a interrupção do prazo recursal, razão pela qual o recurso inominado interposto em 10.02.2022 também se revela como intempestivo.

Contudo, defiro o pleito de assistência gratuita formulado pela parte autora, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo requerido, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental. Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida, e passo à análise do mérito.

Assim, passo à análise do mérito. De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. Observo, a partir do TOI acostado à contestação (ID 2274051) que o proprietário do imóvel não acompanhou a inspeção, visto que se encontrava ausente. Assim, não há que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

O recorrente alega que promoveu todos os trâmites de acordo com as resoluções da ANEEL, porém, não comprova que o consumidor tinha plena ciência da inspeção realizada e do procedimento técnico realizado no medido para apuração administrativa de eventual fraude. Não é necessária a efetiva participação do consumidor, mas, no mínimo, que este tenha ciência inequívoca do procedimento, permitindo a sua participação, inclusive para possibilitar o questionamento de seu resultado.

Descumprindo o basilar direito à informação, não há como manter o ato administrativo que impôs a multa ao consumidor. Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

NÃO CONHEÇO O RECURSO interposto pelo autor, eis que intempestivo. Condeno o mesmo nas custas processuais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de apresentação de contrarrazões recursais. Suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.